Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741459-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: DAMIAO AYRES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0709127-82.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DAMIAO AYRES FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER por falta de disponibilidade da ferramenta ao Juízo, nos seguintes termos: “Executado citado por edital, estando patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Não foram opostos embargos à execução (ID 139097351). Relativamente à petição do exequente de ID 139545872, de fato, em 16 de agosto de 2022, o CNJ lançou o Sniper, uma ferramenta digital que permite agilizar e centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Ocorre que, embora lançada, a ferramenta ainda não foi disponibilizada a este Juízo, motivo pelo qual indefiro a pesquisa junto ao referido sistema. Quanto à utilização do sistema CNIB, de se registrar que, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Por tais motivos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Por outro lado, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado”. (ID 144271788.) – g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa de bens do devedor pela ferramenta denominada “SNIPER” ou, subsidiariamente, a suspensão do curso do processo até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de pesquisa pelo sistema “SNIPER” visando identificar bens do devedor. Em suas razões, argumenta que a pesquisa pelo sistema SNIPER já estaria implementada “desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância a fim de que sejam localizados ativos dos devedores” e que o “seu cadastro na plataforma por parte do Magistrado é simples e rápido” (ID 41962423 - Pág. 7). Afirma que para o acesso ao sistema pelos magistrados “Basta que façam o login, mediante a informação do nome completo e do CPF para o acesso, o qual deve ser feito pela plataforma da PDPJ (https://marketplace.pdpj.jus.br/)” (ID 41962423 - Pág. 9). Ao final, defende estar presente a probabilidade do direito, pois o indeferimento do pedido afronta os princípios da cooperação e da celeridade processual, além de ser evidente o perigo de dano, considerando a suspensão do feito e deflagração da prescrição, por não serem encontrados bens penhoráveis. (ID 41962423.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. (ID 41965295.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a execução de título executivo extrajudicial por meio do qual o agravante pretende o pagamento de valores decorrentes de contrato de serviços advocatícios prestados ao agravado apontando débito inadimplente de R$ 6.122,24, tendo sido o devedor citado por edital. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 18:08:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador